Tribunal: TJDFT
Processo: 0712855-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MÉDICA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FRACIONAMENTO DE CARGA HORÁRIA. CISÃO DA CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA PARA EXERCÍCIO EM UNIDADE DE LOTAÇÃO DIVERSA. ATENDIMENTO A PACIENTE DIALÍTICOS EM VIRTUDE DE ENCERRAMENTO DE CLÍNICA DE HEMODIÁLISE. PERSISTÊNCIA DE NOVOS CASOS DE COVID-19. PORTARIA SES/DF No 220/2020. VIGÊNCIA. NECESSIDADE DO SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
2. Conquanto não se afigure recomendável a movimentação do servidor médico integrante do quadro da Secretaria de Estado Saúde do Distrito Federal para que preste serviços médicos em unidade médica diversa daquela de sua lotação, tendo em vista que essa circunstância tem impacto na concessão das gratificações previstas para a carreira, em situações excepcionais a alteração pode ser legitimamente autorizada, ou seja, no interesse público a localização poderá ser modificada, consoante previsão contida na Portaria SES/DF no 220/2020, que aprovara normas para lotação e movimentação provisória dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal durante período de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus (SARS-COV-2), agente causador da COVID-19.
3. Conquanto o Decreto Distrital no 41.882, de 8 de março de 2021, que declara estado de calamidade pública, no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, tenha sido revogado pelo Decreto Distrital no 43.225, de 18 de abril de 2022, mas aferida a persistência de novos casos de coronavírus, implicando que a Portaria SES/DF no 220/2020 remanesce vigente, ressoa viável o fracionamento da carga horária de servidor médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em virtude da necessidade do serviço, para exercício de seu labor em unidade diversa daquela de sua lotação.
4. O servidor público médico, diante das manifestas necessidades do serviço médico público, não possui direito adquirido à imutabilidade de suas lotações, sobejando permitido o remanejamento, desde que realizado de forma motivada e com a finalidade de atender ao interesse público, daí defluindo que, divisando a administração oportunidade e conveniência no remanejamento de profissional médica, diante da necessidade do serviço público, não assiste à servidora direito a obstar sua movimentação pela via jurisdicional.
5. A interseção em ato administrativo que dispõe sobre a movimentação de servidor ou forma de cumprimento da jornada laborativa por imperativa necessidade do serviço importaria, não em controle da legalidade do ato que determinara o fracionamento de sua carga horária, mas na realização, pelo Judiciário, de juízo de oportunidade e conveniência do acolhimento da pretensão, substituindo, portanto, a reserva legalmente outorgada ao administrador, tornando inviável, diante da ausência de plausibilidade do direito invocado, que a alteração de lotação e cisão de jornadas determinadas pela administração sejam sobrestadas em sede de tutela provisória.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.